Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-17.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. LAUDO JUDICIAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA.
1. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos (Lei no 8.213/1991, art. 59, no texto da Lei no 13.846/2019).
2. O auxílio-acidente é o benefício concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei no 8.213/1991, art. 86).
3. O laudo pericial judicial foi categórico ao concluir que o autor é portador de moléstia incapacitante de natureza parcial e permanente, que impede definitivamente o exercício de sua ocupação habitual, de ajudante de pedreiro.
4. O segurado ainda em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá se submeter a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, devendo ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez (Lei no 8.213/1991, art. 62, § 1o, alterado pela Lei no 13.457/2017).
5. Na hipótese de piora do quadro clínico ou da incapacidade do segurado, o resultado da reabilitação poderá subsidiar a concessão de benefício mais vantajoso, bem como pode indicar nova função para a qual o reabilitado foi capacitado profissionalmente.
6. Dessa forma, a verificação sobre a temporalidade ou permanência total ou parcial da incapacidade laboral do beneficiário depende de prévia decisão do INSS sobre retorno ao trabalho, continuação do auxílio-acidente ou mesmo a concessão da aposentadoria por invalidez. Apenas com essa decisão é que surgirá ou não pretensão do segurado quanto à percepção de outro benefício que não o auxílio-doença acidentário. Até lá, poderá ser garantido apenas o auxílio-doença.
7. Recurso conhecido e não provido.